Tribunal: TJES
Processo: 5000152-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: DIRLEG ALVES PAIGEL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000152-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVAD
A:
DIRLEG ALVES PAIGEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
contra a r. decisão (evento 959278) que, no bojo da
ação
de
recálculo de complemento de aposentadoria

ajuizada por
DIRLEG ALVES PAIGEL
,
ao declarar a incompetência da Justiça Estadual, determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho.

Em suas razões (evento 959270), aduz a agravante, em suma, que a parte agravada
“não busca, em sua ação ordinária, o recolhimento das contribuições pelo empregador, mas sim a revisão de seus benefícios em razão de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Comissão de Conciliação Prévia.”

Aduz, nessa toada, que o E. Pretório possui jurisprudência no sentido de ser competente a Justiça Comum para julgar demandas nas quais se postula benefício de previdência privada.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada com o reconhecimento da competência da Justiça Comum para processar a ação de origem.

A liminar recursal fora deferida, conforme decisão acostada no evento 967700.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000152-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVAD
A:
DIRLEG ALVES PAIGEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
contra a r. decisão (evento 959278) que, no bojo da
ação
de
recálculo de complemento de aposentadoria

ajuizada por
DIRLEG ALVES PAIGEL
,
ao declarar a incompetência da Justiça Estadual, determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho.

Em suas razões (evento 959270), aduz a agravante, em suma, que a parte agravada
“não busca, em sua ação ordinária, o recolhimento das contribuições pelo empregador, mas sim a revisão de seus benefícios em razão de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Comissão de Conciliação Prévia.”

Aduz, nessa toada, que o E. Pretório possui jurisprudência no sentido de ser competente a Justiça Comum para julgar demandas nas quais se postula benefício de previdência privada.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada com o reconhecimento da competência da Justiça Comum para processar a ação de origem.

A liminar recursal fora deferida, conforme decisão acostada no evento 967700.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Pelo que se verifica, trata-se na origem de
ação de recálculo de complemento de aposentadoria
ajuizada pela ora agravada em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, ora recorrente, mediante a qual requer, em síntese, a complementação de sua aposentadoria.

Após a apresentação de contestação pela recorrente, o magistrado singular proferiu a decisão hostilizada que, como já consignado, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, determinando, por conseguinte, o envio dos autos ao Juízo Trabalhista.

Para tanto, consignou S. Exa. que, embora o E. STF tenha decidido que a Justiça Comum é competente para o julgamento de feitos em que se busca a complementação da aposentadoria junto à entidade privada de previdência complementar (RE 583.050 e RE 586.453), o caso concreto trata de matérias de interesse da Justiça do Trabalho,
in verbis:

Na hipótese dos autos, o acordo firmado perante a comissão de conciliação prévia quitou apenas as verbas trabalhistas devidas no transcurso do contrato de trabalho. Assim, a complementação de aposentadoria, embora decorra do contrato de trabalho, não é alcançada pelo acordo firmado entre as partes perante a CCP, por se tratar de parcela que somente é devida depois da dissolução do contrato de trabalho e por ser devida por entidade de previdência privada que não participou das tratativas, nem firmou a conciliação extrajudicial ajustada exclusivamente pelo empregado e seu empregador, tampouco dele percebeu os valores de contribuição patronal.

Na hipótese dos autos, ainda, urge salientar que emerge a discussão entre legislação trabalhista da data da contratação e da data da aposentadoria, com implicações referentes ao teto salarial e o dever de contribuição, matérias que, claramente, compõem o cabedal de interesse da Justiça Laboral.

Pois bem.

De fato, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453/SE e do RE 583.050/RS, sob o rito da repercussão geral, estabeleceu, em caráter vinculante, que
"a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta"
(Pleno, Rel. p/ acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 5.6.2013).

Ademais, em que pese os apontamentos feitos pelo julgador primevo no bojo do
decisum
hostilizado, cumpre registrar que, em recente precedente, o C. STJ, se amoldando ao entendimento do E. Pretório, firmou compreensão de que
“
dada a autonomia do contrato de previdência complementar,
todas as demandas em que se postula benefício de previdência privada, qualquer que seja a causa de pedir, mesmo que nela se discuta a interpretação e a legalidade de acordos coletivos de trabalho, e que o único réu seja o ex-empregador/patrocinador (caso do RE 583.050/RS), serão da competência da Justiça Estadual
.
”

Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DIRIGIDO AO BANCO DO BRASIL. EX-EMPREGADOR. PORTARIA 966/1947. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1.
No julgamento do RE 586.453/SE e do RE 583.050/RS, sob o rito da repercussão geral, o STF estabeleceu, em caráter vinculante, que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta" (Pleno, Rel. p/ acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 5.6.2013).

2.
Em prol da efetividade e racionalidade ao sistema, prevaleceu o entendimento de que, na generalidade das demandas em que se postula benefício de previdência privada, qualquer que seja a causa de pedir, mesmo que se discuta a interpretação e a legalidade de acordos coletivos de trabalho, e que o único réu seja o ex-empregador/patrocinador (hipótese do RE 583.050/RS), a competência será da Justiça Estadual.

3. No RE 586.453/SE, essa conclusão se estendeu a casos de benefícios criados antes da instituição da Petros e custeados integralmente pela Petrobrás, orientação que vincula a solução do presente conflito extraído de ação proposta contra a Companhia Lithográphica Ypiranga, visando ao acréscimo do valor de benefício de previdência complementar pago pela ex-empregadora, por intermédio de plano particular instituído pela referida empresa, em decorrência de acordo individual de trabalho.

4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 45ª Vara Cível de São Paulo/SP, suscitado.

(CC 148.352/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2020, DJe 09/12/2020)

Senão vejamos excerto do voto proferido pela E. Ministra Maria Isabel Gallotti, oportunidade na qual se reportou aos termos do entendimento sufragado pelo E. STF no RE 586.453/SE e do RE 583.050/RS:

Ocorre, porém, que esse entendimento da Segunda Seção, seguido por incontáveis decisões singulares e acórdãos da Terceira e da Quarta Turmas, não prevaleceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, a partir da tese da autonomia do contrato de previdência privada, fixada nos REs 586.453/SE e 583.050/RS,
tem declarado a competência da Justiça Comum, em todos os recursos extraordinários interpostos em ações que tenham por objeto o recebimento de proventos de complementação de aposentadoria, inclusive naquelas ajuizadas exclusivamente contra o ex-empregador, independentemente da causa de pedir.

Com efeito, a leitura do inteiro teor dos debates travados no STF, quando do julgamento do RE 586.453, não deixa dúvida a respeito do largo alcance do precedente.

(...)

O acórdão foi lavrado pelo Ministro Dias Toffoli, porque a Ministra Ellen Gracie já não integrava o Tribunal quando da conclusão do julgamento.
Da leitura de seu voto, e do inteiro teor das notas taquigráficas, fica manifesto que prevaleceu o entendimento de que, dada a autonomia do contrato de previdência complementar, todas as demandas em que se postula benefício de previdência privada, qualquer que seja a causa de pedir, mesmo que nela se discuta a interpretação e a legalidade de acordos coletivos de trabalho, e que o único réu seja o ex-empregador/patrocinador (caso do RE 583.050/RS), serão da competência da Justiça Estadual.
Essa conclusão se estendeu até a casos de benefícios criados antes da instituição da Petros e custeados integralmente pela Petrobrás.

Considerou o Supremo Tribunal que essa solução se impunha em prol da segurança e da racionalidade do sistema de normas constitucionais e legais que regem a previdência complementar, a fim de evitar que dois tribunais superiores - o STJ e o TST - tivessem competência para interpretar o mesmo sistema de leis e, sobretudo, para pôr fim à polêmica acerca da competência, que retardava a solução de mérito de incontáveis processos.

(...)

Observo, dessa forma, que não existe dúvida alguma de que, no âmbito do STF, encontra-se consolidada a orientação de que a competência para processar e julgar ações que tenham por objeto complementação de aposentadoria é da Justiça Comum, independentemente da causa de pedir e de ter sido ela ajuizada contra a entidade de previdência privada ou exclusivamente contra o empregador, em face da autonomia do contrato de previdência privada
, (...)

Em síntese, com a reserva de meu ponto de vista em sentido contrário, mas em razão do precedente vinculante do STF,
concluo que a competência para o julgamento de quaisquer pedidos relacionados a benefícios de previdência complementar, mesmo que tenham por causa de pedir questão de direito do trabalho e sejam dirigidos apenas contra o ex-empregador, é da Justiça comum.

Ademais, ainda que se verifique, na ação de origem, eventual matéria de competência da Justiça do Trabalho, o C. Superior Tribunal de Justiça, também em recente precedente, entendeu que
“
havendo cumulação de pedidos envolvendo matérias de diferentes competências, deve a ação prosseguir perante o juízo onde foi inicialmente proposta, nos limites de sua competência, sem prejuízo do ajuizamento de nova demanda, com o pedido remanescente, no juízo próprio, nos exatos termos da Súmula n.º 170/STJ”
(AgInt no CC 164.064/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão hostilizada, reconhecer a competência do juízo singular para processar a demanda de origem (nº 0032194-31.2013.8.08.0024).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000152-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVAD
A:
DIRLEG ALVES PAIGEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
–
QUALQUER QUE SEJA A CAUSA DE PEDIR – RECUR
S
O CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453/SE e do RE 583.050/RS, sob o rito da repercussão geral, estabeleceu, em caráter vinculante, que
"a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta"
(Pleno, Rel. p/ acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 5.6.2013).

2.
Ademais, em que pese os apontamentos feitos pelo julgador primevo no bojo do
decisum
hostilizado, cumpre registrar que, em recente precedente, o C. STJ, se amoldando ao entendimento do E. Pretório, firmou compreensão de que
“
dada a autonomia do contrato de previdência complementar, todas as demandas em que se postula benefício de previdência privada, qualquer que seja a causa de pedir, mesmo que nela se discuta a interpretação e a legalidade de acordos coletivos de trabalho, e que o único réu seja o ex-empregador/patrocinador (caso do RE 583.050/RS), serão da competência da Justiça Estadual.”

3.
Por fim, ainda que se verifique, na ação de origem, eventual matéria de competência da Justiça do Trabalho, o C. Superior Tribunal de Justiça, também em recente precedente, entendeu que
“
havendo cumulação de pedidos envolvendo matérias de diferentes competências, deve a ação prosseguir perante o juízo onde foi inicialmente proposta, nos limites de sua competência, sem prejuízo do ajuizamento de nova demanda, com o pedido remanescente, no juízo próprio, nos exatos termos da Súmula n.º 170/STJ”
(AgInt no CC 164.064/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

4.
Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.